Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603401-75.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDREZZA CRISTINA CORDEIRO DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDREZZA CRISTINA CORDEIRO DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
13/04/2020
Número: 0603401-75.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ANDREZZA CRISTINA
CORDEIRO, CPF: 022.181.669-09, candidata ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Social
Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ANDREZZA CRISTINA CORDEIRO
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(ADVOGADO)
ANDREZZA CRISTINA CORDEIRO (REQUERENTE)
FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
UNIÃO (TERCEIROS INTERESSADOS)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
65796
16
27/01/2020 11:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.810

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603401-75.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ANDREZZA CRISTINA CORDEIRO DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/DF17900
ADVOGADO: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
REQUERENTE: ANDREZZA CRISTINA CORDEIRO
- OAB/DF17900
ADVOGADO: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
DE
MANDATO
OUTORGADO
A
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ART.
101, § 4º DA RES.-TSE 23.553/2017. NÃO
ATENDIMENTO. CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE
OBTENÇÃO
DE
CERTIDÃO
DE
QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL
DA LEGISLATURA PARA A QUAL
CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ A
EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
RES.-TSE 23.553/2017, ART. 83, I E
SÚMULA 42 DO TSE.
1. Diante da natureza jurisdicional da
Prestação de Contas, a constituição de
advogado é um pressuposto de existência,
conforme estabelece o art. 48, § 7º da
Res.-TSE 23.553/2017.
Num. 6579616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711220479100000006207842
Número do documento: 20012711220479100000006207842

2. Verificada a ausência de instrumento de
mandato outorgado a advogado para a
Prestação de Contas, deve o candidato ser
intimado pessoal e especificamente para
fazê-lo, sob pena de julgamento das contas
como não prestadas, nos termos do art. 101,
§ 4º, da Res.-TSE nº 23.553/2017.
3. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão de
quitação eleitoral do candidato até o final
da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva
apresentação
das
contas
(Res.-TSE
23.553/2017, art. 83, I e Súmula 42 do TSE).
com a
4. Contas julgadas não prestadas,
determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §
1º da Res.-TSE 23.553/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I - RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por ANDREZZA CRISTINA
CORDEIRO, filiada ao PSL, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2018 (id. 297991).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.113,55, sendo R$ 13,55 de
recursos financeiros próprios; R$ 100,00 de recursos estimáveis em dinheiro oriundos de
pessoas físicas; R$ 2.000,00 de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; e R$ 1.000,00 de recursos estimáveis em dinheiro oriundos do
partido político.
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário à prestadora de contas.
Em parecer conclusivo (id. 3965016), a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal apontou as seguintes irregularidades:
Num. 6579616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711220479100000006207842
Número do documento: 20012711220479100000006207842

i) as prestações de contas parcial e final foram entregues intempestivamente em
20/09/2018 e 15/11/2018, respectivamente;
ii) não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas: a) extrato da prestação de contas, devidamente assinado; b)
comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas a Outros Recursos; c) documentos fiscais que comprovem a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); e d) instrumento de mandato para constituição de advogado.
iii) foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e partidos
políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios de
omissão de receitas;
iv) não foi registrada a conta corrente nº 28071-2, da ag. 4134 do Banco do Brasil.
Contudo, analisando o extrato eletrônico da referida conta, constata-se movimentação
financeira no valor de R$ 100,00 omitidos na prestação de contas; e
v) há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
Posto isso, com fundamento no art. 77, IV da Res. TSE 23.553/2017, a seção de
contas eleitorais e partidárias se manifestou pelo julgamento das contas como não prestadas.
No despacho do id. 4142466 foi determinado que a prestadora se manifestasse
sobre o parecer conclusivo, assim como para que juntasse aos autos o instrumento de
mandato, com a advertência de que sua ausência implicaria no julgamento das contas como
não prestadas (id. 4152316).
A intimação foi enviada via carta de ordem para cumprimento na 194ª Zona
Eleitoral de Matinhos, no endereço cadastrado pela própria candidata em sua prestação de
contas, localizado na Av. Paraná, 307, Santa Terezinha, Pontal do Paraná (id. 4152316). No
entanto, a carta de ordem não foi cumprida, informando o Oficial de Justiça daquela serventia
que, embora tenha se dirigido ao endereço indicado, a casa encontrava-se fechada, com placa
de “aluga-se”. Ainda, certificou que conversou com o vizinho e com o corretor de imóveis
chamado Roney, os quais lhe informaram não conhecer a candidata (id. 4410266).
Devolvida a carta de ordem sem cumprimento, foi feita nova diligência. O Oficial
de Justiça deste Tribunal informou que entrou em contato telefônico com a candidata, que lhe
informou que estava no interior do Estado e que retornaria no dia 10/09/2019. A partir dessa
data, a despeito das várias tentativas de contato, a candidata não atendeu. Por fim, foi feito um
contato com a filha da candidata, Bruna Cordeiro A. da Silva, por meio de consulta aos
registros no sistema da Justiça Eleitoral, a qual informou que a mãe se encontrava na casa
dela, localizada na Av. Paraná, nº 307, Santa Terezinha, Pontal do Paraná-PR (id. 4822466).
Tendo em vista a não localização da candidata, foi Intimada por edital e
permaneceu inerte (id. 6023266)
Num. 6579616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711220479100000006207842
Número do documento: 20012711220479100000006207842

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo julgamento das contas
como não prestadas.
É o relatório.

II - VOTO

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias apresentou parecer conclusivo,
manifestando-se pelo julgamento das contas como não prestadas, considerando a ausência de
apresentação de instrumento de mandato outorgado a advogado (id. 3965016).
Ainda, apontou outras duas anormalidades, quais sejam: a) as prestações de
contas parcial e final foram entregues intempestivamente em 20/09/2018 e 15/11/2018,
respectivamente; b) não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem
integrar a prestação de contas: extrato da prestação de contas, devidamente assinado;
comprovante de recolhimento à respectiva direção partidária das sobras financeiras de
campanha relativas a Outros Recursos e documentos fiscais que comprovem a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); c) foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e
partidos políticos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indícios
de omissão de receitas; d) não foi registrada na prestação de contas da candidata a conta
corrente nº 28071-2 da ag. 4134 do Banco do Brasil. Contudo, analisando o extrato eletrônico
da referida conta constata-se movimentação financeira no valor de R$ 100,00 omitidos na
prestação de contas; e e) há divergências na movimentação financeira registrada na prestação
de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos.
Essas últimas falhas poderiam, em tese, ensejar a aprovação das contas com a
aposição de ressalvas. Entretanto, tendo em vista a ausência de advogado constituído nos
autos, é imperioso o julgamento das contas como não prestadas, diante da afronta ao disposto
no art. 56, “ ”, da Res.-TSE 23.553/2017, com a seguinte redação:
f
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas.
Num. 6579616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711220479100000006207842
Número do documento: 20012711220479100000006207842

[...]
Com efeito, considerando que a prestação de contas tem natureza jurisdicional e
o advogado é indispensável à administração da Justiça, sua ausência inviabiliza a tramitação
do procedimento, consoante o comando do art. 76, § 1º, I, do Código de Processo Civil, nestes
termos:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da
representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo
razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância
originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
[...]
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
INSTRUMENTO
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL,
REALIZADA NOS TERMOS DO ARTIGO 101, § 4º, DA RESOLUÇÃO TSE nº
23.553/2017. INÉRCIA DO PRESTADOR. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
1. A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de contas e a
inércia do candidato em regularizar sua representação processual após
intimação pessoal e específica impede a continuidade da tramitação do feito e
implica no julgamento das contas como não prestadas. Inteligência do artigo
101, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017).
3. Contas julgadas não prestadas.
(PC, nº 0603105-53.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54711 de 12/06/2019, Rel. Jean
Carlo Leeck, DJ 12/06/2019)
No caso em exame, em que pese tenha havido a intimação da candidata acerca
do parecer conclusivo (id. 5531566), observando-se o comando do art. 101, § 4º da Res.-TSE
23.553/2017, este manteve-se inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (id.
6023266).
De conseguinte, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das
contas no estado em que o processo se encontra, nos termos do art. 77, § 2º da Res.-TSE
Num. 6579616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711220479100000006207842
Número do documento: 20012711220479100000006207842

23.553/2017, acarretando à candidata o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral
até o final da legislatura, persistindo os efeitos dessa restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas, conforme dispõe o art. 83, I da citada Resolução.
Outrossim, considerando que a candidata recebeu R$ 2.000,00 de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e que não logrou comprovar sua
aplicação, uma vez que os documentos juntados no id. 838066 não são hábeis à comprovação
da regularidade dos gastos, imperiosa se faz a determinação de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 82 da Res.-TSE 23.553/2017.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e voto no sentido de julgar como
as contas de ANDREZZA
NÃO PRESTADAS
CRISTINA CORDEIRO, candidata não eleita ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de
2018, determinando à prestadora que devolva ao Tesouro Nacional a quantia de R$ 2.000,00
(dois mil reais), nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º da Res.- TSE nº 23.553/2017.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603401-75.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ANDREZZA CRISTINA CORDEIRO -
Advogado do(a) REQUERENTE: FLAVIA CAROLINA RESENDE JABER FRANCISCHINI -
DF17900.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.01.2020.

Num. 6579616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/01/2020 11:22:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20012711220479100000006207842
Número do documento: 20012711220479100000006207842